Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. LICENCIAMENTO NA FASE “EM ESTUDO”. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. EXCESSO DE PRAZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICENÇA DA VISA/DF. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBPRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E DA NECESSIDADE. VALIDADE DA LICENÇA POR 1 (UM) ANO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NOS ÚLTIMOS 60 (SESSENTA) DIAS (ART. 118, § 2o, DA LEI DISTRITAL No 5.547/15, C/C ITEM 3.2.1. DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 33/2017). RECREDENCIAMENTO NA SEE/DF. PRORROGAÇÃO TÁCITA EM CASO DE PEDIDO TEMPESTIVO (ART. 215, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 228 E §§, AMBOS DA RESOLUÇÃO No 02/20 DO CE/DF). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO AUTORAL PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DISTRITAL PARA ADEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Consubstancia princípio comezinho de direito comercial e administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção de todas as autorizações administrativas consolidadas na licença de funcionamento, à medida em que à administração é resguardado o poder-dever de aferir a regularidade das atividades a serem exploradas e do local em que serão desenvolvidas em ponderação com a regulação normativa vigente como tradução do interesse público (Lei Distrital no 4.457/09, art. 2o).
2. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido.
3. A administração pública deve observar em sua atuação, dentre outros, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incorporados expressamente no ordenamento jurídico via da Lei no 9.784/99, que rege o processo administrativo no âmbito federal e fora recepcionada como aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/01, não se afigurando legítimo, ademais, que assuma comportamento contraditório e atente contra o princípio da confiança, que tem incidência também nas relações estabelecidas entre a administração e o particular.
4. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando princípio constitucional que veda, sobretudo, que a administração pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitima a invalidação de auto de infração lavrado em descompasso com a realidade de que o estabelecimento educacional funcionava de forma tolerada, quando sumariamente interditado, não obstante a renovação da licença de funcionamento anteriormente concedida esteja em fase de “estudo”.
5. A análise do mérito do ato administrativo é vedada na esfera judicial apenas quando constatado que o agente público atuara dentro de seus limites e em estrita observância a todos os princípios que regem o direito, em especial os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, daí porque a análise de mérito do ato administrativo poderá ser realizada pelo Poder Judiciário quando, no exercício de sua oportunidade e conveniência, o administrador olvida-se de aludidos princípios, acarretando a anulação do ato em virtude restar acometido de ilegalidade proveniente do excesso que o permeara.
6. A constitucionalização do Direito Administrativo conduzira a uma reformulação do princípio da legalidade estrita, de maneira que o administrador, mais do que vinculado à aplicação fria de leis infraconstitucionais, está vinculado a concretizar, em suas condutas, os princípios constitucionais, ponto integrativo do interesse público primário, a requerer que a Administração Pública atue em conformidade com os direitos fundamentais, e, assim, na tarefa de dar aplicação ao princípio que veda o comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública, cumpre verificar o preenchimento de quatro pressupostos: (i) a conduta inicial; (ii) a confiança legítima de outrem na preservação do sentido objetivamente extraído da conduta inicial; (iii) o comportamento contraditório em relação ao administrado no sentido incompatível com conduta inicial; (iv) dano efetivo ou potencial.
7. Havendo previsão de que o licenciante apenas pode requerer a renovação da licença – válida por 1 (um) ano – nos últimos 60 (sessenta) anteriores ao seu vencimento (art. 118, § 2o, da Lei Distrital no 5.547/15, c/c item 3.2.1. do Anexo I da Instrução Normativa No 33/2017), e, estando o processo “Em estudo” há mais de 1 (um) ano, pendente de análise da própria Administração, descabe a interdição sumária do estabelecimento educacional pelo fundamento de ausência de licença, em prejuízo da continuidade das aulas, devendo ser buscada, primeiramente, a regularização da situação, inclusive, pela apreciação tempestiva, pela órgão administrativo competente, da manutenção ou não das condições de funcionamento, em atenção aos subprincípios da adequação e da necessidade.
8. O art. 215 da Resolução no 02/20 do CE/DF, prevê, em relação às hipóteses de recredenciamento, que: “[a] autuação do pedido de recredenciamento, no prazo legal, garante o funcionamento da instituição, nas mesmas condições do último credenciamento ou autorização, até a conclusão do processo, resguardados todos os atos legais”, salientando ainda que “[no] caso de o prazo expirar durante a tramitação processual, [manter-se-iam] as mesmas condições", emergindo dessa orientação que, havendo o pedido sido feito dentro do prazo estabelecido (art. 228, e §§, da mesma resolução), impera reconhecer que, enquanto pendente de estudos a viabilidade de concessão do licenciamento, a lavratura de auto de infração, ao fundamento de que a atividade não está licenciada, viola os princípios da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.
9. Apelação da parte autora conhecida e provida. Prejudicado o apelo do réu. Sentença reformada. Unânime.